Tribunal: STF
Processo: HC 257575
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, pp. 507-508):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



III. Razões de decidir 



3. A decisão agravada considerou que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas. 



4. A Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ. 



5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental não provido. 



Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, conforme o princípio da dialeticidade recursal". 



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.091.694/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022.”



    Busca-se, em síntese, o “reconhecimento da inadmissibilidade dos reconhecimentos extrajudiciais e das provas deles decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do processo desde a sua realização e a absolvição por ausência de provas acerca da autoria, para que não sejam legitimadas as ilegalidades praticadas”. Subsidiariamente pugna pela concessão do regime semiaberto, haja vista “a quantidade punitiva aplicada e das condições pessoais do agente, bem como do tempo de custódia cautelar” mostrarem-se adequados, justos e proporcionais à situação concreta, “não havendo peculiaridade específica apta a indicar a maior gravidade da conduta e a justificar a necessidade de aplicação de regime prisional mais severo, destacando-se, ainda, que fora do sistema penitenciário o Acusado terá melhores condições de regeneração”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente